Tribunal: STF
Processo: ARE 1341573
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “RECURSO REPETITIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO, DE INSALUBRIDADE, FÉRIAS PROPORCIONAIS e 13º SALÁRIO. PISO SALARIAL DA CATEGORIA. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Equipara-se a servidor público o servidor temporário, cujo contrato foi sucessivamente prorrogado. Direito ao recebimento de verbas trabalhistas previstas nos artigos 7°, 37, IX, e 39, § 3°, CRFB. Vínculo jurídico administrativo que não autoriza a concessão de direitos percebidos pelo trabalhador celetista não estendidos aos servidores públicos. O Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito ao recebimento das verbas trabalhistas ao funcionário contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Contratação temporária desvirtuada pela Administração Público, por meio de sucessivas e reiteradas renovações. Exceção prevista no Tema 551 do Supremo Tribunal Federal. Manutenção da divergência”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, IX e X, 167, I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Analisando-se o entendimento consubstanciado no Tema 551 do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que aquela Corte firmou a seguinte tese, por ocasião do julgamento do RE 1066677/MG -MINAS GERAIS:
    Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. 
    A hipótese discutida nestes autos amolda-se à exceção prevista pelo STF, como permissivo para pagamento das verbas referentes a terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, em decorrência das sucessivas e reiteradas renovações do contrato temporário da autora.
    Em suas razões, o Ministro Alexandre de Moraes, designado Redator, adunou em seu voto que:
    ‘(...) não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável. Tal cenário representa burla às demais normas constitucionais referentes à contratação de servidores públicos, em patente violação aos direitos do servidor temporário (...)’.
    E ainda:
    ‘(...) Diante do referido contexto, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem se firmado no sentido de preservar o direito dos servidores temporários, cujo contrato foi sucessiva e ilegitimamente prorrogado, ao recebimento do décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional (...)’.
    A contratação temporária é matéria regulamentada por cada ente da federação, sendo no Estado do Rio de Janeiro, regida pela Lei Estadual n.º 6.901/2014, sendo certo que a Lei Estadual anterior (Lei Estadual n.º 4.599/2005) foi declarada inconstitucional, uma vez que demasiadamente genérica, tendo sido modulados os efeitos da declaração até a sessão do julgamento do STF, ocorrida em 28.05.2014.
    A referida lei inconstitucional previa a contratação pelo prazo de 3 anos e prorrogável por mais dois anos, sendo o tempo total de contratação de 5 anos, conforme art. 2º, parágrafo único.
    Embora a relação entre as partes tenha se prolongado por aproximadamente 05 anos, conforme o tempo total previsto na lei estadual declarada inconstitucional, tal situação excepcional é irregular, o que desconstitui o caráter temporal da relação jurídica e sua distinção da contratação do servidor efetivo para fins remuneratórios.
    A prevalecer o entendimento contrário a percepção de tais verbas, estar-se-ia diante de verdadeiro abuso por parte do Estado que, burlando o caráter excepcional da contratação temporária, enriqueceria ilicitamente ao não ser obrigado a observar as garantias sociais previstas na Constituição.
    Do exposto, o voto é no sentido de manter a divergência”.
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente